Tribunal: TJMT
Processo: 0008672-69.2018.8.11.0006
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008672-69.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS CAMPOS DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDEVANIA DA CRUZ CONCEICAO - CPF: 730.309.881-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – VERIFICADA A OCORRÊNCIA DE NULIDADE INSANÁVEL – RÉU ANALFABETO E COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA E DA FALA – AUSÊNCIA DE INTÉRPRETE NO INTERROGATÓRIO JUDICIAL – INOBSERVÂNCIA AO ART. 192 DO CPP – PREJUÍZO EVIDENTE – CERCEAMENTO DA AMPLA DEFESA E MÁCULA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – NULO O INTERROGATÓRIO JUDICIAL E OS ATOS SEGUINTES – RECURSO PREJUDICADO –
ANULAÇÃO, DE OFÍCIO, DO INTERROGATÓRIO JUDICIAL E DOS DEMAIS ATOS SUBSEQUENTES
.

Se em perspectiva acusado com capacidade reduzida de fala e analfabeto, faz-se imprescindível o auxílio de intérprete apto a assimilar com exatidão o conteúdo das manifestações do réu, sendo vedado ao juiz valer-se de qualquer forma de adivinhação, em nítido cerceamento ao efetivo exercício da autodefesa e inobservância ao método de colheita do interrogatório expressamente previsto no art. 192 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Tem-se em perspectiva recurso de apelação criminal interposto por
Marcos Campos da Silva
em face da sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, à pena de 03 (três) meses de detenção, a ser inicialmente cumprida em regime aberto.

Inconformada, a Defesa aduz, em síntese, a insuficiência probatória, pretendendo a absolvição do acusado, à luz do postulado
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda, igualmente, o desprovimento do apelo.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se que
Marcos Campos da Silva
foi condenado pela prática do delito previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, porque no dia 16 de setembro de 2018, por volta de 04h30min, na residência situada na Rua Alameda Sangradouro, s/n.o, bairro EMPA, em Cáceres/MT, ofendeu a integridade física de sua convivente,
Edevânia da Cruz Conceição
, causando-lhe lesões corporais, conforme laudo de exame de corpo de delito.

Narra a denúncia que “
o ofensor e a ofendida possuem vínculo de convivência no âmbito familiar e doméstico, pois são conviventes há sete anos. Infere-se que, na data mencionada, tiveram uma desinteligência, ocasião em que o denunciado agrediu a vítima com puxão de cabelos, estrangulamento e empurrão, causando-lhe a lesão corporal descrita no laudo de exame de corpo de delito
” (
sic
, id. 30851959).

Nesta instância, a Defesa pretende a absolvição do acusado, aduzindo a insuficiência de provas para a condenação.

A despeito da tese recursal, examinando o caderno processual, verifica-se a ocorrência de nulidade insanável, ante a evidente violação ao art. 192 do Código de Processo Penal.

Isso porque é sabido que o paciente possui deficiência auditiva e da fala desde o início da persecução penal, o que se extrai do Termo de Qualificação e Interrogatório elaborado em sede inquisitiva (id. 3085197), oportunidade em que
Lucas Nerlio da Silva
funcionou como intérprete, viabilizando a colheita da versão do réu acerca dos fatos.

Demais disso, colhe-se do Termo de Audiência que o réu se trata de pessoa analfabeta, dado o registro de sua impressão digital no campo destinado ao lançamento de sua assinatura (id. 30852452).

Assim, na hipótese, impunha-se a observância ao quanto disposto no parágrafo único do art. 192 do CPP, que dispõe: “
Caso o interrogando não saiba ler ou escrever, intervirá no ato, como intérprete e sob compromisso, pessoa habilitada a entendê-lo
”.

Sucede que, no caso, não houve nomeação de intérprete para acompanhar o acusado durante o interrogatório judicial, ocasião em que o réu expôs sua versão acerca dos fatos por libras, ao passo que a magistrada se empenhava para compreender o que estava sendo manifestado, cujo teor evidentemente não foi apreendido em sua completude, resultando nítido prejuízo ao réu, consoante se infere da gravação audiovisual da audiência.

Com efeito, porquanto em perspectiva acusado com deficiência e analfabeto, faz-se imprescindível o auxílio de intérprete apto a assimilar com exatidão o conteúdo das manifestações do réu, sendo vedado ao juiz valer-se de qualquer forma rudimentar de adivinhação acerca do que é expressado, em patente ofensa ao método de colheita do interrogatório expressamente previsto em lei.

Ora, sabido que o direito constitucional à ampla defesa possui duas vertentes, na medida em que garante ao acusado o exercício da defesa técnica e da autodefesa. Por sua vez, a autodefesa constitui-se de dois elementos: i) o direito de presença, que consiste na prerrogativa de o acusado participar de todos os atos instrutórios; e ii) o direito de audiência, exercido pelo acusado justamente por ocasião do interrogatório.

De fato, o interrogatório é o momento na persecução penal em que é oportunizado ao suposto autor da infração esboçar a sua versão dos fatos, exercendo, pois, a autodefesa. Assim, em contato com a autoridade competente para o seu julgamento, ao acusado é facultado indicar provas, confessar a infração, apresentar as teses defensivas que entenda pertinente ou, ainda, valer-se, se lhe for conveniente, do direito ao silêncio.

Assim, o interrogatório do réu, para além de se enquadrar como meio de prova, assume substancialmente a condição de meio de defesa, conclusão que, aliás, guarda coerência com o que assinala o art. 5o, LXIII, da Constituição Federal, a garantir ao réu o direito de permanecer em silêncio.

No presente caso, em que pese fosse possível a realização idônea do interrogatório – porquanto o réu se fez presente na audiência e demonstrou interesse em apresentar sua versão dos fatos –, ao deixar de observar as prescrições legais e prosseguir com o ato sem a indispensável nomeação de intérprete, o juízo
a quo
acabou por privar o réu do efetivo exercício da autodefesa, remanescendo em nebulosa o exato teor das manifestações do acusado acerca da imputação que lhe pesa, sendo o prejuízo evidente e o vício insanável.

Desse modo, evidenciado o cerceamento ao direito à ampla defesa e, inclusive, a patente mácula à garantia ao devido processo legal, ambos constitucionalmente assegurados (art. 5o, LIV e LV, CF), de rigor seja declarada, de ofício, a nulidade do interrogatório judicial e de todos os atos processuais subsequentes, impondo-se a renovação da colheita das declarações do acusado à luz das disposições legais, dinamizando-se, em seguida, a marcha procedimental.

Ante o exposto,
declaro, de ofício, a nulidade do interrogatório judicial e de todos os atos processuais subsequentes
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que promova o interrogatório do réu com a observância das prescrições legais pertinentes, restando prejudicado o presente recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020